Tribunal: TJES
Processo: 0000561-92.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000561-92.2018.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANIUSA SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000561-92.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
VANIUSA SANTOS DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE:
IVAN GOMES DE ALMEIDA JUNIOR - ES30318-A
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em face da sentença que condenou a Recorrente pela prática do crime de ameaça (147, CP), impondo-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia e, no mérito, sua absolvição.

I- PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Alega a defesa a inépcia da denúncia por ausência de identificação precisa dos fatos e das condutas da ré, incorrendo em violação ao disposto no Art. 41, do CPP.

Compulsando os autos, observa-se que os requisitos formais mínimos da peça inicial foram preenchidos, eis que consta da denúncia a descrição dos fatos e a identificação das vítimas, bem como da acusada, nos termos do que prevê o Art. 41, do CPP:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Da denúncia é possível depreender-se que a Apelante foi acusada de ameaçar
Maria Madalena Alves da Silva, Arlinda Joventina Felipe, Sebastião Moreira da Silva e Joana D’Arc de Moraes Dias,
no dia 11/03/2018, por volta das 15h26min, na Rua Pastor Francisco Colares, Bairro Guararema e, por isso, não prospera a alegação de inépcia da denúncia.

O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é de que a ameaça é um delito formal, bastando a indicação dos fatos de intimidação das vítimas:

[...] 6. Contudo,
esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(APn n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso). 7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser melhor analisada no decorrer da instrução criminal. 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Ademais, proferida a sentença condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia, como já consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2.
Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022 – destaque).

Assim, inexistentes quaisquer vícios na denúncia, bem como já proferida decisão condenatória,
rejeito a preliminar de inépcia.

É como voto.

II- MÉRITO

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a materialidade e a autoria delitiva e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP(
tantum devolutum quantum appellatum
).

Dito isso, passo à análise do recurso.

A
materialidade
restou demonstrada nos autos por meio do Termo circunstanciado (fls. 06/07); Boletim unificado (fls. 09/10) e Auto de apreensão (fl. 21).

No tocante a autoria delitiva, em que pese a negativa da Apelante (fl. 46), verifica-se que esta pode ser constatada por meio do depoimento das vítimas, a exemplo da vítima
ARLINDA JOVENTINA FELIPE
que

afirmou (fl. 47):

[...] Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que ratifica as declarações prestadas perante autoridade policial de fls. 15(...) Que
a acusada ameaçou a depoente, Joana, Maria Madalena e Sebastião; que a acusada não fez uso de Álcool
; que a depoente estava na casa de Maria Madalena por ocasião dos fatos; que
a acusada começou a xingar Sebastião, marido de Maria Madalena; que a acusada xingou Sebastião de corno, chifrudo, safado, dentre outros; que a acusada disse para Sebastião que era popozuda e que tinha aquilo gordo
; que a depoente pediu para que a acusada não fizesse aquilo; que a acusada perguntou a depoente o que ela estava fazendo ali; que
a acusada passou a chamar a depoente de preta, piranha e macaca; que a acusada
ameaçou esfaquear todas as vítimas
; que a depoente acredita que a acusada tenha coragem; que a acusada não portava nenhuma faca; que
a depoente tem medo da acusada
porque ela é traiçoeira
; que após os fatos, a acusada apenas lhe xingou nas proximidades do Banco do Brasil [...] (destaque).

A vítima MARIA MADALENA ALVES DA SILVA confirmou as afirmações das demais vítimas, acrescentando (fl. 48):

[...] Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que ratifica as declarações prestadas perante a autoridade policial de fls. 11 e verso (...) Que Joana D'arc é vizinha da depoente; que
a acusada começou ameaçando Joana e acabou lhe ameaçando; que a acusada ameaçou Joana, Arlinda,

a depoente e Sebastião, marido da depoente
; que não sabe dizer se a acusada fez uso de Álcool; que a depoente estava na varanda de sua casa por ocasião das ofensas; que
a acusada ameaçou
esfaquear
todas as vítimas
; que a acusada não portava nenhuma faca; que
a depoente, Arlinda, Joana e Sebastião ficaram receosos e chamaram a polícia
; que após os fatos narrados na denúncia, a acusada apenas passou a fazer algumas piadas [...].

Já a vítima JOANA D'ARC DE MORAES DIAS, corroborando as considerações realizadas pelos demais

afirmou (fl. 49):

[...] Que
são verdadeiros os fatos narrados na denúncia
; que ratifica as declarações prestadas perante autoridade policial de fls. 13 e verso (...) Que a acusada era vizinha da depoente; que a depoente se recorda que os fatos ocorreram no domingo;
que a depoente estava descansando quando ouviu a acusada dizendo por telefone que a depoente era branca azeda, piranha, vagabunda dentre outros
; que a depoente ficou quieta; que
a acusada ameaçou a depoente, Maria Madalena, Arlinda e Sebastião
; que não sabe dizer se a acusada fez uso de Álcool; que
a acusada ameaçou esfaquear todas as vítimas
; que a acusada não portava nenhuma faca;
que a depoente ficou com muito medo e chamou a polícia
; que antes dos fatos da denúncia, a depoente teve outros problemas com a acusada; que em certas ocasiões, a depoente ia para a casa na companhia de seu patrão;
que a depoente afirma que uma vizinha da acusada passou mal com as ameaças e após um mês veio a óbito; que após ter ameaçado a depoente, a acusada ameaçou os outros vizinhos, ora vítimas
(...)
Que a depoente
tem medo da acusada
; que antes dos fatos narrados na denúncia, a depoente agrediu a Sra. Berlina enfrente a padaria Biruta; que a Sra. Berlina ficou ferida; que a depoente conhece a Sra. Berlina [...].

No mesmo sentido foi o depoimento do ofendido Sebastião Moreira da Silva, que afirmou que Vaniusa
“ameaçou o declarante dizendo que vai pegá-lo de faca, sua esposa Maria Madalena também será esfaqueada até a morte”
e
“estas ameaças e xingamentos são constantes e não sabe mais o que fazer”
(fls. 17/17-v.).

Além disso, mensagens com tom ameaçador foram encaminhadas às vítimas, das quais constam
“seu dia vai chegar”, “as câmeras
não me segura vingança é prato cheio”
(fls. 22/24).

Diante do que consta dos autos, mostra-se inviável a absolvição da ré, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, como observado nos autos.

Nessa perspectiva já decidiu esse egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. APELO IMPROVIDO.
(...). 3. Devidamente comprovado o delito de ameaça previsto no artigo 147, do Código Penal, em desfavor de ambas as vítimas. A materialidade e a autoria se encontram comprovadas pela prova oral produzida. Insta frisar que p
ara o aludido crime se consumar basta o ofensor, ora apelante, ameaçar por palavras, escritos ou gestos, ou ainda, por qualquer, outro meio, mesmo que simbólico, fato que cause mal injusto e grave, não havendo a necessidade da efetiva concretização da ameaça, nem mesmo demonstração por parte do ofensor e visualização pela vítima, de qualquer arma causadora de violência, bastando para a adequação ao tipo do art. 147, do Código Penal a simples violência moral.
(...). (TJES; Apl 0013812-87.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 08/08/2018; DJES 14/08/2018).

III - CONCLUSÃO

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA –
REJEITADA -
AMEAÇA – PLEITO ABSOLUTÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistentes quaisquer vícios na denúncia e o
bservando-se que os requisitos formais mínimos da peça inicial foram preenchidos, eis que consta da denúncia a descrição dos fatos e a identificação das vítimas, bem como da acusada, nos termos do que prevê o Art. 41, do CPP, fica superada a alegação de inépcia da denúncia, mormente, quando proferida sentença condenatória.

C
onsiderado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, como observado nos autos.

Demonstrado que a recorrente praticou o delito de ameaça, impõe-se a manutenção da condenação.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.